Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO ESTADUAL. DESACATO. TIPICIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA DEFESA. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações da acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, c/c art. 20, inciso I, da Lei no 10.826/2003), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade deste delito e o absolveu das acusações de desacato (art. 331, caput, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido da Defesa para absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o réu, sendo policial militar, tinha permissão legal para portar a arma, e de que o descumprimento da Portaria no 1.115/2014/SSP-GO configuraria apenas infração administrativa; e, (ii) examinar o pedido do Ministério Público para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de desacato, argumentando haver provas suficientes de autoria e da materialidade, evidenciadas pelos depoimentos dos policiais militares ofendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando o descumprimento de norma regulamentar para a tipificação do delito. Se a Portaria no 1.115/2014/SSP-GO proíbe o uso de armas de fogo do Estado de Goiás por policiais militares fora de serviço em locais de aglomeração, incluindo bares e casas de entretenimento, o porte realizado pelo réu, policial militar, no caso configura infração ao artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
4. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além do que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.
5. O depoimento judicial de policiais, quando coerente e compatível com outras provas, é considerado idôneo para fundamentar a condenação, não havendo comprovação de abuso de autoridade ou má-fé por parte dos agentes.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao do réu e dado provimento ao do Ministério Público.